Tribunal: TJSP
Processo: 2107912-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 43997

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial. Plano. Controle de legalidade. Irresignação contra o deságio, os prazos para pagamento e as carências estabelecidas no plano. Inadmissibilidade. Análise da viabilidade econômica do devedor (e do plano de recuperação judicial) que é restrita à AGC. Doutrina. Precedentes. Decisão mantida.

Recurso não provido.